Tribunal: STF
Processo: ARE 858630
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário e Processual Civil. 3. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Matéria infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.